Tribunal: TJES
Processo: 5000214-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000214-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANDRE FERREIRA QUINDELER e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 10/05/2022

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000214-72.2021.8.08.0000
.

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

EMBARGADOS
:
ANDRE FERREIRA QUINDELER E RAPHAEL FADINI DA LUZ
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O
Estado
d
o Espírito Santo

opôs embargos de declaração objetivando ver suprida alegada omissão no julgamento que resultou no acórdão (id.
1276130 – Pág. 1-
20
) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto e
m
razão
d
a
respeitável
decisão (id. 966685 – Pág. 1-3), proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital na fase de cumprimento de sentença que requereu nos autos da “ação ordinária c/c pedido de tutela antecipada” registrada sob o n. 0010136-34.2013.8.08.0024 ajuizada contra ele por
Andre Ferreira Quindeler
e
Raphael Fadini
d
a Luz
,
q
ue indeferiu “
o pedido de repasse a APES (Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo) dos honorários advocatícios de sucumbência devidos à Fazenda Pública”
.

Nas razões do recurso
(id.
1355374 – Pág. 1-5
)
alegou o agravante, em síntese, que 1) “
é imperioso que essa Colenda Câmara se pronuncie acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 598”; 2) “
A Suprema Corte, por maioria, declarou a constitucionalidade de percepção de honorários de sucumbência pelos Procuradores do Estado do Espírito Santo e julgou parcialmente procedente o pedido deduzido pela Procuradoria Geral da República na ADPF 598, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 12 da Lei nº 4.708/92 e, por arrastamento, à Resolução nº 256/2012 do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado CPGE, ambas do Estado do Espírito Santo, afirmando que a soma total das remunerações, incluindo os honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos membros da PGE/ES, deverá obedecer ao teto remuneratório constitucional dos ministros do Supremo Tribunal Federal, estabelecido pelo art. 37, XI, da CF, nos termos do voto do Relator”;
3) “
a Suprema Corte reconheceu a existência, vigência e a constitucionalidade do art. 12 da Lei Estadual nº 4.708/1992, que trata da percepção dos honorários advocatícios pelos Procuradores do Estado do Espírito Santo”;
4) “
Não poderia o Supremo Tribunal Federal conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 12 da Lei 4.708/1992 e, por arrastamento, à Resolução 256/2012 do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado – CPGE, se referidos atos normativos não existissem no mundo jurídico – se a lei estadual tivesse sido revogada”;
5) “o art. 12 da Lei 7.708/92 não fora revogado, produzindo, por fim, efeitos no mundo jurídico”.

É cediço que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a rediscussão da matéria ventilada nos autos
pois sua
função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de embargabilidade catalogados no art. 1.022 do
Código de Processo Civil
, o que não acontece no caso dos autos.

A
nalisando o acórdão
recorrido
v
ê-se

que ele tratou devidamente as questões postas, expondo de maneira clara as razões dos convencimentos dos julgadores que, à unanimidade,
negaram
provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo
embargante
,
ou seja, o
acórdão não padece
d
o vício de omissão
porque
no voto condutor está expresso
,
no que interessa, que

o “
Este egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado, majoritariamente, pela impossibilidade de destinação dos honorários de sucumbência para a conta bancária de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado Santo (APES), entendimento que reputo o mais acertado, notadamente porque a titularidade dos honorários de sucumbência, na hipótese, é do próprio ente político e não de seus procuradores, pois os honorários passam a integrar o patrimônio da pessoa jurídica de direito público. Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça ao consignar que “Os honorários advocatícios de sucumbência - quando vencedora a administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista - não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integravam o patrimônio público da entidade” (AgInt nos EDcl no REsp 1442005/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 04-05-2020, data da publicação/fonte: DJe 12-05-2020)” e que “não há previsão legal para a destinação dos honorários sucumbenciais devidos ao Estado do Espírito Santo para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES) pois ‘a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-n/1994 e resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores’ (TJ-ES, agravo de instrumento n. 0005476-50.2020.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 17-05-2021).”

Não há como reconhecer omissão no julgado em razão dos argumentos do embargante notadamente porque o acórdão recorrido foi julgado no dia 31-05-2021, ou seja, antes do julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 598 pelo excelso Supremo Tribunal Federal, que ocorreu no dia 24-06-2021, sendo impossível o pronunciamento no acórdão recorrido de decisão proferida posteriormente pelo excelso Supremo Tribunal Federal.

Neste sentido a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA ENFRENTADA EXAUSTIVAMENTE NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: Obscuridade, contradição ou omissão. 2. No caso, as alegações da parte embargante se limitam ao mero inconformismo com o acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível, o que é vedado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Não se verifica a apontada existência de omissão pela ausência de pronunciamento sobre o entendimento externado pelo STF, no julgamento da ADPF nº 598, ocorrido na sessão virtual, do dia 11/06/2021 a 18/06/2021, especialmente porque o acórdão recorrido foi julgado na sessão do dia 25/05/2021, ou seja, anteriormente ao julgamento realizado pelo STF. Nesse sentido, seria mesmo impossível que o acórdão recorrido viesse a se pronunciar sobre o entendimento externado apenas posteriormente pelo colendo Supremo Tribunal Federal. 4. Não bastasse isso, é de se notar que o fato de ter sido reconhecida a constitucionalidade da percepção dos honorários de sucumbência pelos Procuradores do Estado do Espírito Santo, não modifica o entendimento externado no acórdão recorrido, notadamente porque, conforme esclarecido, à margem da possibilidade da posterior destinação da verba honorária à Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, e frente a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a titularidade dos referidos valores ao próprio ente público e não aos seus causídicos, correta a sentença que determinou a realização do depósito em conta pertencente ao Estado. 5. Recurso conhecido, mas desprovido. (Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0021240-91.2011.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento: 26-10-2021, data da publicação no DJES: 10-11-2021)

Ademais, entendeu recentemente este egrégio Tribunal de Justiça que “Em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha, ao julgar a ADPF nº 598, declarado a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos Procuradores do Estado do Espírito Santo, os mesmos devem ser destinados ao caixa único do Estado, o qual fará o devido repasse aos Procuradores, por inexistir atualmente, no ordenamento jurídico do Estado do Espírito Santo, norma jurídica vigente que autorize o repasse diretamente para a conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo” (Reclamação n. 0016191-29.2020.8.08.0000, órgão julgador: Tribunal Pleno, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 17-03-2022, data de publicação no DJES: 08-04-2022).

Assim
, a
inda que de modo contrário aos interesses d
o
embargante,
todas as matérias que deveriam ser analisadas para o
deslinde da controvérsia
tratada no processo
foram enfrentadas
no julgamento da apelaç
ão
, não havendo falar em omissão,
pois o
colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou
que
o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do C
ódigo de Processo
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
naquela Corte no sentido de que é “
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.”
1
A matéria trazida nos embargos deve ser discutida em momento e local próprio pel
o

embargante.

O
colendo Superior Tribunal de Justiça
também já assentou
:
“Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no
decisum
, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23-06-2016, DJe 01-07-2016).

Está claro que o que pretende o embargante é obter reexame de matéria julgada no recurso, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Posto isso,
nego provimento

aos embargos de declaração
.

É como voto.

1
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 15-06-2016.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000214-72.2021.8.08.0000
.

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

EMBARGADOS
:
ANDRE FERREIRA QUINDELER E RAPHAEL FADINI DA LUZ
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRETENSÃO DE DIRECIONAMENTO DA VERBA HONORÁRI
A
PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.
VÍCIO ELENCADO NO ART.
1.022
, DO CPC.
OMISSÃO.
IN
OCORRÊNCIA.
PRE
T
ENSÃO DE
REDISCUSSÃO D
E
MATÉRIA
JÁ JULGADA.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.

VIA INADEQUADA.

1. –
O recurso de embargos de declaração não é via adequada para manifestação de inconformismo com o que foi decidido porque cabível, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil,
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e para corrigir erro material.

2
. –
Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão suscitada pelas partes ou examinável de ofício.

3
.
– Não podem ser acolhidos os embargos de declaração pelos quais apenas busca-se obter rediscussão de matéria julgada, tal como ocorre no caso em exame, por inconformismo do embargante com o que restou decidido.

4. - “Não se verifica a apontada existência de omissão pela ausência de pronunciamento sobre o entendimento externado pelo STF, no julgamento da ADPF nº 598, ocorrido na sessão virtual, do dia 11/06/2021 a 18/06/2021, especialmente porque o acórdão recorrido foi julgado na sessão do dia 25/05/2021, ou seja, anteriormente ao julgamento realizado pelo STF. Nesse sentido, seria mesmo impossível que o acórdão recorrido viesse a se pronunciar sobre o entendimento externado apenas posteriormente pelo colendo Supremo Tribunal Federal” (Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0021240-91.2011.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento: 26-10-2021, data da publicação no DJES: 10-11-2021)

5
. -
Recurso
des
provido.

V
istos,
relatados e discutidos estes autos, acordam

os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e das notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao
s embargos de
declaração,
nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.